Tribunal: TJES
Processo: 5000410-65.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-65.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS CARLITO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CIENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em mandado de segurança que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e suspendeu seus efeitos, sob fundamento de irregularidade na notificação do impetrante, diante da adoção de notificação por edital sem o esgotamento das tentativas de cientificação pessoal ou postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se a notificação por edital foi validamente realizada; (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN possui legitimidade passiva, pois é responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela implementação das consequências administrativas decorrentes da autuação.

A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa também no processo administrativo, exigindo ciência efetiva do administrado quanto aos atos que restringem direitos.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição regular de notificações da autuação e da penalidade como pressuposto de validade do processo administrativo sancionador.

A notificação por edital possui caráter subsidiário e somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a efetiva ciência do administrado nem autoriza automaticamente a notificação por edital.

A Administração deve comprovar a regularidade do procedimento notificatório, sendo incabível exigir do particular a prova de fato negativo consistente na ausência de notificação.

A ausência de comprovação do esgotamento das tentativas de cientificação compromete a validade do processo administrativo e impõe a nulidade da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação por edital em processo administrativo de trânsito somente é válida após o esgotamento das tentativas de cientificação pessoal ou postal. 2. A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não configura notificação válida nem autoriza, por si só, a adoção da via editalícia. 3. Compete à Administração Pública comprovar a regularidade da notificação do administrado, sob pena de nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. O DETRAN possui legitimidade passiva quando responsável pelos efeitos administrativos decorrentes do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281 e 282; Lei 12.016/2009, art. 25; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJES, Apelação Cível nº 5028575-27.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/03/2023; TJES, Remessa Necessária nº 035120274648, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000410-65.2024.8.08.0023

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

APELADO:

LUIZ CARLOS CARLITO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LUIZ CARLOS CARLITO, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito e suspender seus efeitos.

Em suas razões recursais, alega a autarquia apelante que não há qualquer mácula no procedimento adotado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o auto de infração foi lavrado por órgão diverso, não lhe competindo a análise de eventual nulidade. Aduz, ainda, a existência de autonomia entre o processo administrativo de infração e aquele voltado à aplicação de penalidade restritiva do direito de dirigir.

Argumenta que, uma vez encaminhada a notificação ao endereço constante do cadastro e frustrada sua entrega, mostra-se legítima a adoção da notificação por edital, inexistindo violação ao devido processo legal. Sustenta, por fim, que a sentença desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos e promoveu indevida inversão do ônus da prova.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo de notificação da autuação de trânsito e, por conseguinte, à validade do auto de infração que deu ensejo às restrições impostas ao impetrante.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LV, a observância do contraditório e da ampla defesa também no âmbito dos processos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de garantir ciência efetiva ao administrado acerca dos atos que possam restringir sua esfera jurídica.

Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seus arts. 281 e 282, a necessidade de expedição de notificação da autuação e da penalidade, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que tais comunicações constituem pressupostos de validade do processo administrativo sancionador, conforme sintetizado na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a disciplina infralegal, notadamente a Resolução CONTRAN nº 723/2018, estabelece que a notificação deve ser realizada, prioritariamente, por via postal ou meio tecnológico hábil, admitindo-se a notificação por edital apenas em caráter subsidiário, após o esgotamento das tentativas de cientificação pessoal ou postal.

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença e evidenciado pela prova documental constante dos autos, a notificação da autuação foi encaminhada ao endereço do impetrante, porém retornou com a anotação “não procurado”, sem que houvesse comprovação da adoção de medidas eficazes subsequentes aptas a assegurar sua ciência inequívoca.

Ora, a simples devolução da correspondência com a indicação de “não procurado” não se presta, por si só, a caracterizar notificação válida, tampouco autoriza, automaticamente, a adoção da via editalícia, sobretudo quando não demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

Logo, a utilização da notificação por edital exige a prévia e efetiva frustração das tentativas de notificação pessoal ou postal, sob pena de nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal.

A adoção prematura da via editalícia, sem a comprovação do esgotamento das tentativas de cientificação, compromete a higidez do procedimento administrativo e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que conduz, inevitavelmente, à invalidação da penalidade aplicada.

No caso dos autos, a Administração não demonstrou, de forma robusta, a adoção de diligências suficientes para assegurar a ciência do impetrante, limitando-se à tentativa postal frustrada, seguida de medidas cuja efetividade não restou comprovada.

Não prospera, nesse cenário, a alegação de legitimidade da notificação editalícia, uma vez que sua utilização pressupõe o cumprimento de requisitos que não se encontram demonstrados nos autos.

Outrossim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, cumpre salientar que, embora o auto de infração possa ter sido lavrado por órgão diverso, é o DETRAN/ES o responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela implementação das consequências administrativas decorrentes da autuação, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva para integrar a lide, sobretudo quando se busca afastar os efeitos concretos do ato administrativo.

A discussão travada nos autos não se limita à análise abstrata da validade do auto de infração, mas alcança diretamente os efeitos administrativos dele decorrentes, os quais são operacionalizados pela autarquia estadual, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo.

No que concerne ao ônus da prova, impõe-se reconhecer que, tratando-se de processo administrativo sancionador, incumbe à Administração demonstrar a regularidade dos atos praticados, notadamente quanto à efetiva cientificação do administrado, não sendo razoável exigir do particular a prova de fato negativo, consistente na ausência de notificação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação de notificação válida acarreta a nulidade do processo administrativo, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.
1 –
Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
2 –
A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da
desatualização do endereço do infrator no RENACH
, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º). Des
s
e modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza
a
parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso.
3
-
Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o apelado realmente informava como sua residência o endereço para o qual foram expedidas as notificações. Ocorre que tanto o AR
da
notificação de abertura de processo administrativo e tanto o AR
de
notificação de penalidade, retornaram com a informação de “não procurado” e “endereço insuficiente”.

4
-
Consoante se verifica dos autos, não houve qualquer alteração do endereço de cadastro do apelado, não lhe podendo ser imputada a culpa pela falha na notificação. A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.
5 -

Como é cediço, é dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
6 –
O procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente. Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente ocorridas aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB).
7 –

Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5028575-27.2021.8.08.0024. Relator Des. Manoel Alves Rabelo. Data: 17/03/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSTERIOR CASSAÇÃO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DA PERMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 2) O ônus da prova quanto à notificação do condutor recai sobre o Departamento de Trânsito, sob pena de se exigir prova negativa do notificado.
3) Remessa desprovida. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e lhe negar provimento. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 035120274648, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

Logo, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, o qual, com acerto, reconheceu a irregularidade do procedimento notificatório e declarou a nulidade do auto de infração.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-
lhe

provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Deixo de fixar honorários, a teor do art. 25, da Lei 12.016/09.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.

VOTO COM O RELATOR